Tribunal: TJPA
Processo: 0808118-04.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808118-04.2019.8.14.0000

AUTORIDADE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

AUTORIDADE: MILTON BATISTA DE SENA FILHO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 13/07/2022